Tribunal: STF
Processo: HC 261019
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Agravo regimental. Prisão preventiva. Organização criminosa. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Inadequação da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º. Não conhecimento do recurso.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão unipessoal que, em sede de habeas corpus, manteve a prisão preventiva de paciente denunciado por integrar organização criminosa.



2. O recorrente argumenta a ilegalidade da prisão preventiva, a ausência de observância dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a desproporcionalidade da medida cautelar em relação à pena cominada ao delito.



3. A prisão preventiva foi decretada em primeira instância, convertendo prisão temporária, e foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assentaram a gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa como fundamentos idôneos.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os fundamentos da decisão agravada, que manteve a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, foram corretamente aplicados; e (ii) analisar se o agravo regimental cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.



III. Razões de decidir



5. A decisão monocrática combatida concluiu pela legalidade da prisão preventiva, asseverando que a custódia cautelar de agente que integra organização criminosa, com atuação em múltiplos crimes (tráfico, homicídios, porte ilegal de armas e crimes patrimoniais), legitima-se pela garantia da ordem pública, visando interromper suas atividades, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.



6. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em elementos concretos coligidos em inquérito policial, como diálogos interceptados e depoimentos, que indicam a estabilidade e permanência do grupo, a divisão de tarefas e o envolvimento em diversos delitos, configurando uma organização criminosa armada. Foram observados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, este último pela periculosidade do agente e risco de reiteração delituosa.



7. O argumento de ausência de proporcionalidade entre a prisão e a pena cominada ao delito foi afastado, visto que o paciente foi denunciado por crime com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos de reclusão (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, c/c § 2º).



8. O agravo regimental não cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados na impetração, o que impede seu conhecimento, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental não conhecido.



Tese de julgamento: A prisão preventiva de integrante de organização criminosa armada é legítima quando fundamentada na gravidade concreta das condutas e na necessidade de garantir a ordem pública mediante a interrupção das atividades ilícitas; além disso, o agravo regimental que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/1989, art. 2º, § 7º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, *caput*, c/c § 2º; CPP, arts. 282, 311, 312, 313, I; RISTF, art. 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.04.2016; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.